Tribunal: CARF
Processo: 10805.720255/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720255/2014-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.555 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da e
a t
e forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 28080 a 28100), interposto pelo Contribuinte,
em 10 de agosto de 2018, em face do Acórdão no 3302-005.533 (e-fls. 27996 a 28016), de 24 de
maio de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720255/2014-94
Fl. 28220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

A decisão proferida ficou assim ementada:
ASSUNTO: C PIS/PASEP
Ano- 2009
NULIDADE.
a a nulidade de Auto de Infra
autoridade competente, contra o qual
entido de procurar provar o seu direito.
REEMBOLSO DE DESPESAS.
Reembolso de despesas devido a alegado compartilhamento de pr
mormente quand
comprovadamente
estabelecida entre as efetivas despesas de propaganda, os supostos reembolsos e
os teriam beneficiado, por sistema de
compartilhamento, os fornecedores da Contribuinte.
ar acompanhada de provas, de
forma a comprovar aqu Decreto
70.235/72.
AGRAVAME
Nos casos em que forem verificadas inc
que resultem agravamento da exig da
funda ua
complementar por meio da lavratura de auto de infra tar ou de
emiss
do Fisco.

va

JUROS DE MORA SOBRE A MULT

integra o Auto de Infr nt
saiba respaldada na Lei n° 9.430/1996 e no fato da
pena

ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-
NULIDADE
Fl. 28221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

nc l de ser pronunciada a nulidade de Auto de
autoridade competente, contra o qual se manifestou o contribuinte,
do de procurar provar o seu direito.
REEMBOLSO DE DESPESAS.
Reembolso de despesas devido a alegado compartilhamento
ma
corres provadamente
estabelecida entre as efetivas despesas de propaganda, os supostos reem
da que teriam beneficiado, por sistema de
compartilhamento, os fornecedores da Contribuinte.
companhada de provas, de
forma a comprovar aquilo que se alega, em ob rtigo 16 do Decreto
70.235/72. AGR
Nos casos em que fo
a ou alte
ser efetuado l
complementar por meio da lavratura de auto de in
o o direito
do Fisco.
FALTA
Cumpre exonerar o contribuinte em rela
no Auto de I
JUROS D
juros de mora s da
integra o Auto ao julgamento do
o se saiba respaldada na Lei n° 9.430/199
e
parte integrante d to tribu
Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar
provim
, Diego Weis Jr e Raphael Madeira Abad, que
davam-lhe provimento.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 28143 a 28153), de 30 de outubro, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 28163 a
28171), em 6 de junho de 2019.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 28175 a 28186), de 4 de julho de 2019, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF rejeitou o agravo relativamente à
matéria “aplicação de alíquota “zero” para tributação das receitas financeiras pelas contribuições
Fl. 28222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

sociais não cumulativas” e acolheu quanto à matéria “inclusão dos reembolsos de despesas no
conceito de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo das contribuições sociais não
cumulativas.
A Fazenda Nacional em Contrarrazões (e-fls. 28205 a 28217), em 31 de agosto de
2020, requer que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. No que tange a
admissibilidade por divergência interpretativa deste Tribunal Administrativo, quanto a inclusão
dos reembolsos de despesas no conceito de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo
das contribuições sociais não cumulativas, foram apresentados dois acórdãos, no 3402-001.912 e
no 3402-005.299.
Na análise dos autos, em específico do juízo de admissibilidade, bem como,
do agravo, verifica-se que não restou comprovada a divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas.
Neste sentido, cita-se trecho do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial para bem demonstrar a falta de divergência interpretativa:
2.1 D (1) - I MBOLSOS DE DESPE

CUMULATIVAS
o reembolso decorrente de rateio de despesas
ger rimonial que acar

Concluiu que tal verba se subsume no conceito de Receita segundo a
CFC N° 1.121/08.
o como paradigma n° 3402-001.912 est assim ementado:
dade Social –
Cofins
1/2007 a 31/12/2008

-

-
EMPRESA
CONTROLADORA - DESPESAS POR LHADOS.
Os servi
e contencioso judicial, contabilidade/financeira, marketing, recursos
operacionais de sistema de computadores e recursos humanos) prestados
(in-house ou intragrupo) pela controladora exclu
controladas do mesmo grupo empresarial, por serem p
Fl. 28223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

rem no objeto do social ou no
"comercium" da co
iros alheios ao g

contri
COFINS/PIS - BASE - EXCLU - REEMBOLSO OU
RESSARCIMENT

COMPARTILHADOS.
As quantias re
partilhados sem qualquer
margem de lucro ou final o se inserem no

do PIS e da COFINS. seja porque se encontram tora do objeto das
atividades institucionais (atividad -

atividade empresar -
o os efetivados em
proveito da controlada.
-003.285, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
/01/2007 a 31/12/2008
OBSCURIDADE. Os embargos de
declara
erro mater o sanar a
obscuridade existente na ementa e na
conformidade com sua fundamen

PIS e de COFINS constantes dos presentes autos.
Embargos acolhidos.
nsiderou ser
ativi
spesas
compartidas como faturamento ou receita
e da COFINS. E considerou q

contabilidade/financeira, marketing, recursos operacionais de sistema de
computadores e recursos humanos) prestados (in-house ou intragrupo)

objeto social da
controladora, nem no objeto de seu comercium
como faturamento da co

(de

judicial,
contabilidade/financeira, marketing, recursos operacionais de sistema de
Fl. 28224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

computadores e recursos humanos) que, por se encontrarem fora do objeto de
suas atividades institucionais (atividade-fim) da c
por ela exploradas comercialmente.
ontados, ressalta a

cu r mo

segundo as regras da cumulatividade, interpretou
a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
vado.
paradigma n° 3402-005.299 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
to da Seguridade Social –
Cofins
- io: 2008, 2009, 2010

PEL

O artigo 3o, inciso VI das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 restringiu os
ao PIS e da COFINS relativos ao ativo
imobilizado, vin

RESULTADO DE DI AMENTO
PARCIAL. DO

as, deve ser parcialmente cancelada a glosa de
credito.
PIS.
COFINS.
RECEITA.
DES

ao PIS e pela
COFINS. uma vez que comprovada a co ntr
.

onstitucional
cumulatividade c ao principio da isonomia aplicada no lan

ado ao CARF, conforme os dizeres de
Fl. 28225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

Analisa o f

que, para que um ingresso financeiro caracterize
:
i)

ii)a tit
iii) a disponibilidade desses valores pela pessoa j dica;
iv)

E subscrevendo a jurispru pl o -

requisitos para tal
reconhecimento: "os valores rece o por despesas com

compr
reembo ” E como, no caso concreto, havia prova de tal c
obtida med do

COFINS sobre os reembolsos de publicidade e propaganda.
rmente constato que

– reembolso de despesas
com publicidade/propaganda – a decis condicionou
sua ex
efetiva co

de o

- no CSRF/01-0.956,
de 27/11/89:
“Caracteriza-se a diver -se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as
identifiquem os casos confrontados. S
zo de admissibilida
“ ia”
“ -lo substancialmente”
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), onhecimento de
recu

paradigma enunciado geral, que somente confirma a leg
assente em fatos que ”

Fl. 28226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720255/2014-94

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 28227
DF CARF MF
Documento nato-digital